Tribunal: TJSP
Processo: 2158739-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Agravo interno contra decisão monocrática proferida em embargos de declaração que manteve a negativa de seguimento a agravo de instrumento.

Ação de execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não recebeu os embargos à execução que lhe foram opostos porque protocolados nos autos da execução, sem distribuição. A decisão agravada que não recebeu os

Ementa:
Agravo interno contra decisão monocrática proferida em embargos de declaração que manteve a negativa de seguimento a agravo de instrumento.

Ação de execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não recebeu os embargos à execução que lhe foram opostos porque protocolados nos autos da execução, sem distribuição. A decisão agravada que não recebeu os embargos à execução, extinguindo-os, têm natureza de sentença Recurso cabível de apelação, não de agravo de instrumento. Erro grosseiro da agravante ao interpor agravo de instrumento. Não aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido.